Tribunal: TJMT
Processo: 1028351-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028351-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transporte, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TRANSPORTE ESCOLAR RURAL. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. READEQUAÇÃO DO VALOR. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cáceres/MT contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a regularização do transporte escolar rural, com a inclusão de fazendas desatendidas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é válida e proporcional a fixação de multa diária (astreintes), sem limitação máxima, imposta ao Município para compelir o cumprimento da obrigação de fazer consistente na prestação de transporte escolar rural regular.

III. Razões de decidir

3.

O transporte escolar é dever constitucional do Estado (CF/1988, art. 208, inc. VII), sendo elemento indispensável para garantir o direito fundamental à educação, sobretudo em zonas rurais de difícil acesso.

4.

A omissão estatal na garantia desse serviço compromete a assiduidade e a continuidade do ano letivo, caracterizando violação aos direitos da criança e do adolescente (ECA, arts. 53 e 54).

5.

A imposição de multa diária como meio de coerção é juridicamente admitida (CPC, art. 537), inclusive contra a Fazenda Pública, mas deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência.

6.

A ausência de limitação ao montante da multa pode ensejar comprometimento das contas públicas e inviabilizar a continuidade de outros serviços essenciais, justificando a readequação do valor ou a fixação de teto.

7.

A jurisprudência do STJ admite a modificação do valor das astreintes, inclusive de ofício, quando desproporcionais, mesmo após o trânsito em julgado da decisão (AgInt no AREsp 747.974/MS; AgRg no REsp 1035001/MA).

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente provido, para manter a multa diária de R$ 10.000,00, limitando, contudo, o valor total ao teto de R$ 200.000,00.

Tese de julgamento:

“1. É juridicamente possível a imposição de multa cominatória à Fazenda Pública para compelir o cumprimento de obrigação de fazer.

2. A ausência de limitação ao valor total das astreintes pode comprometer o equilíbrio fiscal do ente público, sendo admissível a fixação de teto com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o, 208, VII e 227; ECA, arts. 4o, p.u., 53 e 54; CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 747.974/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 10.05.2016; STJ, AgRg no REsp 1035001/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.06.2009.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
interposto pelo Município de Cáceres/MT contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Civil Pública n. 1008188-90.2025.8.11.0006, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, cujo objeto consiste na obrigação de regularização imediata do transporte escolar rural, com a inclusão de fazendas atualmente desatendidas, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, o Agravante busca a reforma da decisão, alegando que a imposição de multa cominatória nos moldes fixados revela-se medida desproporcional e excessiva, capaz de comprometer seriamente o equilíbrio das contas públicas municipais e prejudicar a continuidade dos serviços essenciais.

Sustenta, ainda, que a imposição de astreintes ocorreu sem a devida concessão do contraditório e da ampla defesa, sendo vedada a aplicação de sanção coercitiva à Fazenda Pública antes de oportunizada a manifestação da parte.

Argumenta que, embora o Município reconheça a relevância do direito à educação e esteja empenhado em cumprir a determinação judicial, os entraves operacionais e orçamentários enfrentados na zona rural inviabilizam o cumprimento imediato da medida nos exatos termos impostos, o que justificaria o reexame da decisão sob o prisma da razoabilidade.

Pontua que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as astreintes não possuem caráter punitivo ou indenizatório, mas tão somente natureza coercitiva, de modo que, havendo demonstração de esforços para o cumprimento da obrigação de fazer, ainda que extemporaneamente, a sanção pode ser revista ou afastada.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada.

O pedido de atribuição do efeito suspensivo foi concedido parcialmente, para, apenas, limitar a multa diária, fixada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (id. 309814880).

Devidamente intimado, o Agravado apresentou a sua contraminuta, oportunidade que rebateu os argumentos do recurso e, ao final, pugnou pelo seu improvimento (id. 322020372).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado pelo Procurador de Justiça, Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id. 329803896).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Recorrente insurge-se contra a decisão que,
nos autos da Ação Civil Pública n. 1008188-90.2025.8.11.0006, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, cujo objeto consiste na obrigação de regularização imediata do transporte escolar rural, com a inclusão de fazendas atualmente desatendidas, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Denota-se dos autos, que Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência para compelir o Município de Cáceres a restabelecer o transporte escolar gratuito aos estudantes residentes em diversas fazendas da zona rural da região do Limão, diante da omissão do Poder Público, que teria deixado de garantir o deslocamento desses alunos, comprometendo a frequência escolar e o ano letivo de 2025.

O Juiz singular ao analisar o pedido, deferiu a tutela provisória de urgência,
determinando a regularização do serviço de transporte escolar em 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.

Contra essa decisão, o
Município de Cáceres/MT
interpôs Agravo de Instrumento, alegando, em síntese, que a multa é desproporcional e compromete as finanças públicas, além de ter sido fixada sem contraditório prévio.

A controvérsia submetida a julgamento cinge-se à validade e aos limites da multa diária cominada pelo juízo de primeiro grau, no contexto da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, a qual visa compelir o Município de Cáceres à imediata regularização do transporte escolar rural, com a inclusão de fazendas atualmente desatendidas.

Inicialmente, verifica-se que a decisão agravada encontra amparo na ordem constitucional e legal vigente, considerando o dever irrenunciável do Estado em assegurar o direito à educação às crianças e adolescentes, sobretudo aquelas residentes em regiões afastadas, cuja condição de vulnerabilidade demanda atenção reforçada por parte dos entes públicos.

A ausência de transporte escolar regular e adequado configura violação direta aos direitos assegurados nos artigos 6o e 227 da Constituição Federal, bem como nos artigos 5o, 53, 54 e 4o, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Além disso, a Lei no 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – reforça a incumbência estatal de garantir, mediante programas suplementares, o acesso pleno e contínuo à educação, com a devida estrutura de transporte.

Nesse cenário, restou evidenciada a probabilidade do direito invocado pelo Ministério Público na ação de base, notadamente diante da demonstração documental de que a omissão do Município impôs prejuízos concretos aos estudantes, entre os quais se destaca o risco de perda do ano letivo e o comprometimento da assiduidade escolar.

Soma-se a isso a presença do perigo de dano, materializado tanto pela interrupção no acesso à escola quanto pela possibilidade de acidentes, dada a necessidade de deslocamento alternativo em condições precárias.

Por sua vez, a fixação de multa diária, por sua vez, é juridicamente cabível como meio de coerção indireta para garantir a eficácia da tutela jurisdicional. Trata-se de providência prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil, cuja aplicação independe de requerimento e pode ser exercida no curso do processo, desde que proporcional à obrigação imposta.

Contudo, embora legítima a imposição da multa para compelir o ente público ao cumprimento de sua obrigação constitucional, a forma como foi estabelecida — sem limitação de valor — revela-se excessiva.

Assim a multa diária de R$ 10.000,00, sem teto máximo, pode gerar consequências financeiras graves à Administração Municipal, com o potencial de comprometer o equilíbrio fiscal e a continuidade de outros serviços públicos essenciais, o que contraria os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência administrativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, a revisão do valor das astreintes quando estas se mostrarem exorbitantes frente à obrigação exigida, como forma de preservar a coerência entre a sanção e a capacidade econômica do devedor, sobretudo quando se trata da Fazenda Pública.

Desta maneira tem se posicionado o STJ nos julgamentos dos recursos AgInt no AREsp 747.974/MS e AgRg no REsp 1035001/MA, reconhecendo que a natureza coercitiva da multa não impede sua readequação, inclusive após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, sempre que sua manutenção contrariar princípios constitucionais de hierarquia superior, como o da continuidade dos serviços públicos e da responsabilidade fiscal.

Nesse contexto, mostra-se imperiosa a fixação de limite máximo ao montante total da multa, de forma a manter sua eficácia coercitiva sem provocar desequilíbrio indevido nas finanças do Município.

A readequação não enfraquece a tutela judicial deferida, tampouco compromete a proteção do direito fundamental à educação, mas apenas ajusta os meios de coerção à realidade financeira do ente público, preservando o interesse público sob uma ótica global.

Desse modo, , impõe-se o provimento parcial do recurso para reformar a decisão agravada exclusivamente no ponto relativo à multa, mantendo-se o valor diário de R$ 10.000,00, mas limitando-se sua incidência ao teto de R$ 200.000,00, quantia que se revela suficiente para cumprir a função coercitiva da medida, sem onerar de forma desproporcional o erário municipal.

Logo, e solução concilia a efetividade da decisão judicial com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, evitando desequilíbrios indevidos e assegurando a adequada tutela de direitos fundamentais.

Forte nessas razões, e sem delongas,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo de Instrumento, para manter o valor diário de R$ 10.000,00, (dez mil reais), mas limitando-se sua incidência ao teto de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025